Tribunal: STF
Processo: ADI 3160
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-25
Data de publicação: 2007-10-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO
   PERTINENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE
   CONTAS ESTADUAIS: UMA REALIDADE INSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER
   DESCONHECIDA - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O
   MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL SER SUBSTITUÍDO, NESSA CONDIÇÃO, PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DO ESTADO-MEMBRO - AÇÃO DIRETA JULGADA
   PROCEDENTE.
OS ESTADOS-MEMBROS, NA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
   DOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS DE CONTAS, DEVEM OBSERVAR O MODELO
   NORMATIVO INSCRITO NO ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
-
   Os Tribunais de Contas estaduais deverão ter quatro Conselheiros
   eleitos pela Assembléia Legislativa e três outros nomeados pelo
   Chefe do Poder Executivo do Estado-membro. Dentre os três
   Conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo estadual,
   apenas um será de livre nomeação do Governador do Estado. Os
   outros dois deverão ser nomeados pelo Chefe do Poder Executivo
   local, necessariamente, dentre ocupantes de cargos de Auditor do
   Tribunal de Contas (um) e de membro do Ministério Público junto à
   Corte de Contas local (um). Súmula 653/STF.
- Uma das
   nomeações para os Tribunais de Contas estaduais, de competência
   privativa do Governador do Estado, acha-se constitucionalmente
   vinculada a membro do Ministério Público especial, com atuação
   perante as próprias Cortes de Contas.
O MINISTÉRIO PÚBLICO
   ESPECIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS NÃO SE CONFUNDE COM OS
   DEMAIS RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DA UNIÃO E DOS
   ESTADOS-MEMBROS.
- O Ministério Público especial junto aos
   Tribunais de Contas - que configura uma indiscutível realidade
   constitucional - qualifica-se como órgão estatal dotado de
   identidade e de fisionomia próprias que o tornam inconfundível e
   inassimilável à instituição do Ministério Público comum da União
   e dos Estados-membros.
- Não se reveste de legitimidade
   constitucional a participação do Ministério Público comum perante
   os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa participação e
   atuação acham-se constitucionalmente reservadas aos membros
   integrantes do Ministério Público especial, a que se refere a
   própria Lei Fundamental da República (art. 130).
- O preceito
   consubstanciado no art. 130 da Constituição reflete uma solução
   de compromisso adotada pelo legislador constituinte brasileiro,
   que preferiu não outorgar, ao Ministério Público comum, as
   funções de atuação perante os Tribunais de Contas, optando, ao
   contrário, por atribuir esse relevante encargo a agentes estatais
   qualificados, deferindo-lhes um "status" jurídico especial e
   ensejando-lhes, com o reconhecimento das já mencionadas garantias
   de ordem subjetiva, a possibilidade de atuação funcional
   exclusiva e independente perante as Cortes de Contas.